Tribunal: STF
Processo: Inq 2036
Classe: Inq
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-10
Data de publicação: 2004-11-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM INQUÉRITO. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E
 OBSCURIDADE DO JULGADO, QUE, À UNANIMIDADE, RECEBEU QUEIXA-CRIME
CONTRA O EMBARGANTE. RECURSO QUE INSISTE NA TESE DE INCIDÊNCIA DE
IMUNIDADE MATERIAL, ANALISADA E AFASTADA PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
Vícios inexistentes, explicitado que se acha no acórdão
embargado que, na espécie, várias das supostas ofensas dirigidas à
vítima ultrapassariam os limites da atuação jornalística, sem que
delas fosse possível extrair qualquer relação com a atuação
parlamentar do acusado.
Pretensão de se renovar o julgamento da
queixa, não se mostrando, para isso, adequada a via
eleita.
Embargos rejeitados.